Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719701-85.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA. RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., ANA MARIA PEREIRA ZULATO, JAIR BARBOSA ZULATO DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito